Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700301-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR BENTO DA SILVA AGRAVADO: MONIZIA LIRA MACIEL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADEMIR BENTO DA SILVA, em face da decisão que rejeitou os embargos à execução, sob o fundamento de que eram intempestivos, rejeitou a impugnação à penhora e converteu o valor bloqueado em penhora. O agravante afirmou tratar-se de cheque que diz respeito a dívida relativa a empréstimo lastreado por notas promissórias, porém, ao aposentar-se, passou a enfrentar dificuldades financeiras, não lhe sendo possível cumprir com a obrigação assumida. Noticiou que os extratos bancários acostados aos autos dizem respeito a conta corrente e conta poupança onde estão incluídos os depósitos do benefício que recebe do Governo, no valor de R$ 738,90, perfazendo o total de R$ 5.284,24, inferior a 50 salários-mínimos, o que afasta a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade salarial, nos termos do art. 833 do CPC. Aduziu que foi demonstrado que o agravante possui renda mensal de R$ 1.761,41, que a penhora requerida é capaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família e que a hipótese não se tratar de quaisquer das exceções às regras de impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Por essa razão, pugnou, em sede de antecipação da tutela recursal, pela revogação da decisão agravada, devolvendo-se os valores à conta onde foram bloqueados. Requer, ainda, a suspensão da execução. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, pretende o agravante o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária. Verifico que o agravante, intimado para acostar aos autos da ação principal “os extratos bancários referentes ao últimos 3 (três) meses vinculados à conta sob a qual incidiu a penhora, cópia de sua carteira de trabalho e contracheques ou extratos de benefício/aposentaria do mesmo período acima mencionado, bem como de demais documentos aptos a corroborar ao alegado, sob pena de prosseguimento da execução e imediata liberação de eventuais valores bloqueados em favor da exequente”, limitou-se a juntar tão somente extratos bancários, sendo um deles relativo a conta poupança onde são realizadas diversas transferências e retiradas, podendo caracterizar o desvirtuamento deste tipo de conta, o que afastaria a proteção da impenhorabilidade. A alegação de tratar-se de verba impenhorável e que compromete sua subsistência ou de sua família é questão de impeditiva do direito, cabendo ao agravante sua demonstração. Ademais, não são informações acessíveis à parte contrária. Assim, mormente em razão do caráter satisfativo da medida, deve ser possibilitada a oitiva prévia da parte adversa. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e de suspensão da execução e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 1 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora